Tribunal: TJSP
Processo: 1023823-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023823-26.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAGNER
LEÃO COSTA RIBEIRO, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023823-26.2020.8.26.0053 -Voto no 18.157 - B
2
Apelação no 1023823-26.2020.8.26.0053 (Digital)
Apelante: Hagner Leão Costa Ribeiro
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito
Comarca: São Paulo
Juíza Sentenciante: Dra. Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
2a Juíza: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.157
Ementa:
Processo civil. Apelação. Razões de recurso
genéricas. Não impugnação do fundamento da
sentença. Dialeticidade. Ônus da impugnação
específica. Art. 932, inciso III, e art. 1.010,
inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 66/70, cujo relatório é adotado, nos
autos do mandado de segurança impetrado por Hagner Leão Costa Ribeiro
contra ato praticado pelo Diretor Técnico de Divisão de Habilitação do
Detran denegou a segurança por entender pela impossibilidade de ser
anulado o processo administrativo de cassação da CNH do impetrante e o
desbloqueio de seu prontuário.
Apela o impetrante a requerer a inversão do julgado,
argumentando que as provas apresentadas justificam a concessão da
segurança (fls. 74/79).
O recurso foi processado e respondido (fls. 84/87).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023823-26.2020.8.26.0053 -Voto no 18.157 - B
3
O recurso não pode ser conhecido, pois o apelante
descumpriu o ônus da impugnação específica e assim deixou de atender a
exigência da dialeticidade tal qual exigida pelo art. 1.010 do CPC.
Não tocou no ponto nuclear do julgado consistente no
relatado descumprimento do ônus da prova.
Assim, o recurso não pode ser conhecido. Neste sentido
Humberto Theodoro Júnior diz que:
O novo Código se refere à necessidade da
motivação do recurso em vários dispositivos (arts.
1.010, II e III; 1.016, II e III; 1.023; 1.028; e 1.029, I e
III) e doutrina e jurisprudência estão acordes em que
se revela inepta a interposição de recurso que não
indique
a
respectiva
fundamentação.
Por
isso,
abundantes são os precedentes jurisprudenciais no
sentido de que não pode conhecer do recurso despido
de fundamentação (Curso de Direito Processual Civil,
Ed. Forense, 47a ed., 2016, p. 731).
O voto é pelo não conhecimento do recurso.
Custas na forma da lei.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator